Tribunal: CARF
Processo: 11080.725985/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.725985/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.211 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
MARCOS FERNANDES SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. PERDA DA
ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas. Portanto, não é de se aceitar a retificação
de DIRPF após o início do procedimento fiscal.
DEDUÇÕES EM LIVRO CAIXA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Para fins de dedutibilidade, há a necessidade de comprovação das despesas
escrituradas em Livro- Caixa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA.
Presumem-se rendimentos recebidos os depósitos em conta bancária para os
quais, regularmente intimado, o contribuinte não logrou comprovar, com
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.725985/2011-14
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.211 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725985/2011-14

Relatório
A autoridade tributária lavrou auto de infração de imposto de renda da pessoa
física em desfavor do contribuinte acima identificado, no valor de R$ 574.014,57, acrescido de
multa e juros de mora, referente a fatos geradores havidos nos anos-base 2007 e 2008, com
ciência postal em 26/7/2011 (fls. 201), nos termos do Relatório Fiscal.
RELATÓRIO FISCAL (fls. 6/17)
A autoridade tributária intimou o contribuinte a apresentar o Livro Caixa e os
correspondentes documentos comprobatórios de despesas e os comprovantes de rendimentos
pagos por pessoas jurídicas, tendo aquele declarado que cometeu equívocos na elaboração da
declaração e enviado retificadora, não espontânea, com a redução dos rendimentos recebidos de
pessoas físicas de R$ 1.032.556,00 para R$ 26.319,00.
Depois, por haver constatado movimentação financeira expressiva e incompatível
com os rendimentos oferecidos à tributação, a autoridade tributária intimou o contribuinte a
apresentar as informações bancárias do período de 1/1/2007 a 31/12/2008.
O contribuinte respondeu exercer a atividade de vendedor e auferir rendimentos a
título de comissões provenientes da intermediação da venda de caminhões, cujos valores eram
creditados na própria conta corrente (intermediador) não na do vendedor.
Ao examinar a cópia de documentos de registros de veículos e os extratos
bancários, a autoridade tributária identificou divergência em datas e valores, motivo por que
expediu intimação fiscal para que o contribuinte comprovasse, através de documentação hábil,
idônea e coincidente em datas e valores, a origem dos recursos identificados em planilha anexa.
Ante a deficiência da resposta, a autoridade tributária apurou 3 (três) infrações. A
primeira delas, a dedução indevida de despesas de livro caixa no ano-calendário 2007, de R$
1.006.236,68, pela não apresentação de documentação hábil que comprovasse a ocorrência das
despesas informadas nos termos dos arts. 73, 75 e 76 do Decreto no 3.000/1999.
Como consequência, também exigiu a multa pela ausência de recolhimento
mensal do carnê-leão, na forma do art. 44, II, “a”, da Lei no 9.430/96.
A infração final é a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
de origem não comprovada, em respeito ao art. 42 da Lei no 9.430/96, tendo sido excluído o
valor de R$ 17.448,00, informado na declaração de ajuste anual.
IMPUGNAÇÃO (fls. 204/209)
O contribuinte protocoliza impugnação em 25/8/2011.
O impugnante afirma ter detectado erro no preenchimento da declaração de ajuste
anual, tendo lançado todos os créditos efetuados em sua conta corrente a título de rendimentos de
pessoas físicas e as retiradas desta mesma conta corrente a título de despesas com o livro caixa,
quando o valor que deveria ser declarado no ano-calendário de 2007 seria R$ 39.863,00.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.211 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725985/2011-14

Depois, o impugnante rebate afirmações do relatório fiscal para repetir ser
intermediador da venda de veículos, sem participação efetiva do ato comercial mas responsável
apenas pela aproximação das partes, e rebate que a fiscalização não deve ter conhecimento desta
atividade.
Já em relação aos créditos provenientes de empréstimos pessoais recebidos de
Ricardo Quevedo Davila e Claudionor Fernandes Silva, apresenta recibos de quitação (fls. 238 e
239) e afirma não haver necessidade de formalizar esta operação por envolver pessoas
conhecidas (parentes).
Requer a reconsideração da infração para equipará-lo à pessoa jurídica, nos
termos do art. 150 do Decreto no 3.000/1999, e anular a tributação sobre empréstimos pessoais,
pelo amparo do art. 320 do Código Civil.
ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO (fls. 297/303)
A autoridade julgadora entende não haver como passar da tributação da pessoa
física à pessoa jurídica sem que haja a demonstração da ocorrência do que a norma estabelece
como condicionante no inc. II do § 1o do art. 150 do Decreto no 3.000/99, ou seja, não
comprovou o impugnante vínculo com as operações de compra e venda de veículos senão os
documentos do Detran/RS.
Reafirma a impossibilidade de o contribuinte retificar a declaração após o início
do procedimento de fiscalização, nos termos do art. 7o, I, do Decreto no 70.235/72.
Ademais, o contribuinte não apresentou qualquer documento que comprovasse
que os dados informados na declaração de ajuste anual original estavam incorretos, estando os
rendimentos compatíveis com a movimentação financeira no ano-calendário 2007.
Depois, comenta a infração de depósitos bancários de origem não comprovada e
rechaça os recibos de quitação de fls. 238 e 239, pois inábeis a comprovar a operação de mútuo.
Julgou improcedente a impugnação.
Decisão enviada pelos correios e devolvida à unidade de origem, fls. 308/311.
Ciência por edital em 18/4/2013, fls. 313.
RECURSO VOLUNTÁRIO (fls. 314/324)
Recurso voluntário formalizado em 20/5/2013.
O recorrente narra que, em face à confiança com os proprietários, o contribuinte
recebia os valores brutos para, após o efetivo repasse, descontar a comissão que lhe seria devida
por intermediação da venda de caminhões.
Também narra que houve erro grosseiro na elaboração da declaração de ajuste
anual por manifesto desconhecimento do contribuinte, mas que tão logo percebeu o equívoco,
tratou de retificá-lo para demonstrar a realidade dos fatos.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.211 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725985/2011-14

Especula se um contribuinte poderia ter remuneração de R$ 1.000.000,00, para
depois articular tratar-se de intermediador pela movimentação do dinheiro em sua conta.
Requer a melhor apreciação das provas e a equiparação à pessoa jurídica.
Não acosta documentos comprobatórios.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA
O recorrente entende que a autoridade julgadora deveria haver refletido a respeito
do “erro grosseiro na declaração por manifesto desconhecimento do contribuinte (...) procede a
retificadora, demonstrando-se a realidade dos fatos, que comprovaram-se pela documentação
acostada, bem como pelas respostas, onde ficou assente a atividade do contribuinte de
intermediar a venda de caminhões”.
O erro estaria em ter declarado ingressos e saídas em suas contas bancárias como
rendimentos recebidos de pessoas físicas e despesas de Livro Caixa, mas esta tese não está
demonstrada em documentação comprobatória.
As autoridades lançadora e julgadora desconsideraram a declaração retificadora,
que reduziu a zero as despesas de Livro Caixa e, significativamente, os rendimentos recebidos de
pessoa física, por ter o contribuinte retificado a declaração extemporaneamente, em 9/2/2011
(fls.34), após a ciência do procedimento fiscal em 27/1/2011 (fls. 29), com base no art. 7o, I e §1o
do Decreto no 70.235/72.
Além disto, a autoridade lançadora assentiu que os rendimentos originalmente
informados na declaração de ajuste anual eram “compatíveis com os significativos ingressos de
recursos ocorridos nas contas bancárias de titularidade do contribuinte”.
Diante da impossibilidade legal de retificação da declaração original, a autoridade
lançadora intimou o recorrente a apresentar a documentação comprobatória das despesas
escrituradas, nos termos da legislação de regência, mas este nada apresentou, tampouco poderia
se a tese defensiva é justamente a do cometimento de erro.
Entretanto, essa tese não está demonstrada nas provas deduzidas no procedimento
de fiscalização e requentadas na impugnação.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.211 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725985/2011-14

A resposta do contribuinte à fiscalização, às fls. 46/52, tenta justificar esta tese
com argumentos desacompanhados de provas, exemplifico:
Em 25.01.2007, entrada de R$ 54.808,74 e em 31.01.2007, entrada de R$ 13.000,00, em
13.02.2007, entrada de R$ 3.690,00, referente venda do Caminhão/tanque ano/2000-
2001, Placa IJU-0842, conforme documento em anexo;
O documento anexo é a Autorização para Transferência de Veículo de fls. 64, que
registra a venda do veículo automotor mencionado por R$ 70.000,00, valor incompatível com o
pagamento destacado na resposta à fiscalização, que totaliza R$ 71.498,74. A data da operação
ocorreu em 24/1/2007 em descompasso com as datas dos pagamentos (25/1, 31/1 e 13/2/2007).

Não somente a falta de coincidência entre datas e valores, mas também a falta de
apresentação de qualquer prova (ex. instrumento contratual de intermediação, comprovante de
recebimento dos valores pagos pelo comprador A. L. Wittman e Cit Ltda. ou de transferência /
depósito de valores em favor do vendedor Reni Luis Cantele etc), que demonstrasse que o
recorrente atuou como intermediador da venda do veículo automotor prejudica o acolhimento da
tese encampada pela defesa.
Ante o exposto, ratifico a decisão da autoridade julgadora que não admitiu, com
fulcro na legislação de regência, a declaração retificadora e confirmou a glosa das despesas
deduzidas de Livro Caixa por absoluta ausência de sua comprovação.

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.211 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725985/2011-14

DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
O recorrente reafirma ser intermediário de vendas de caminhões e acredita que a
prova esta na movimentação financeira, em que créditos eram sucedidos de débitos, além de
também afirmar serem provenientes de empréstimos pessoais.
Como visto no tópico anterior, o contribuinte não se desincumbiu de demonstrar a
origem dos depósitos bancários a partir de documentos aptos e idôneos a demonstrar sua atuação
como intermediador na comercialização de veículo automotores (ex. instrumentos contratuais,
comprovantes de recebimento dos compradores e/ou de transferência ou depósito aos vendedores
etc).
Diante de quadro em que havia divergências entre datas e valores dos créditos e
ausência de comprovação dos repasses aos vendedores / proprietários, a autoridade lançadora
intimou o recorrente, que apresentou esclarecimentos, mas nenhuma documentação que
subsidiasse as alegação encampadas.
Ora, no caso concreto, o contribuinte, intimado a fazê-lo, não logrou demonstrar a
origem dos recursos depositados em suas contas bancárias, de modo a desfazer a presunção legal
de omissão de rendimentos estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96.
Como registrado no acórdão condutor, a comprovação da origem dos depósitos
bancários consiste na apresentação de documentação hábil e idônea, que identifique a fonte do
crédito, o valor, a data e, sobretudo, inequivocamente a que título os créditos foram efetuados na
conta corrente. Pois, há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito
em conta e a origem que se deseja comprovar, não cabendo a “comprovação” feita de forma
genérica com a indicação de uma receita ou rendimento em um determinado documento a
comprovar vários créditos em conta.
O ônus desta prova, por determinação legal, recai exclusivamente sobre o
contribuinte, não bastando a apresentação de meras justificativas desamparadas de provas hábeis,
idôneas e robustas, que demonstrem que os numerários depositados em suas contas bancárias só
transitaram do comprador ao vendedor com a dedução da comissão pela intermediação da venda
de veículos.
A respeito da prova do contrato de mútuo, colaciono o voto da I. Conselheira Ana
Cláudia Borges de Oliveira no bojo do Acórdão 2402-008.256, de 5/3/2020:
É certo que a lei não exige formalidade especial para o contrato de mútuo. Porém,
tratando-se de matéria de prova, o ônus de demonstrar de maneira convincente a existência do
mútuo pertence a quem alega tal fato, no caso o recorrente.
Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe àquele que alega:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.211 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725985/2011-14

Sobre os contratos de mútuo, assim dispõe o Código Civil:
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir
ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
(...)
Art. 590. O mutuante pode exigir garantia da restituição, se antes do vencimento o
mutuário sofrer notória mudança em sua situação econômica.
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os
quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406,
permitida a capitalização anual.
Por meio do contrato escrito do mútuo é possível verificar: o prazo, os valores
envolvidos, as datas que serão disponibilizados os valores emprestados ao mutuário, a
comprovação da quitação do empréstimo e os juros envolvidos no contrato.
Assim, conforme jurisprudência estabelecida no âmbito do CARF1, para
comprovar o contrato de mútuo, é imprescindível que alguns requisitos sejam cumpridos:
(i) Comprovante do efetivo ingresso do numerário no patrimônio do contribuinte;
(ii) A informação da dívida deve constar na declaração de rendimentos;

1 Acórdão: 2401-007.231
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2008 ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE. Os recursos em dinheiro inseridos na declaração
de bens pelo contribuinte devem ser aceitos para acobertar acréscimo patrimonial a descoberto, salvo prova em
contrário, produzida pela autoridade lançadora de sua inexistência no término do ano-base em que foi declarado, ou
ainda, que sua declaração de rendimentos tenha sido apresentada intempestivamente. ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO. RETIRADA DE LUCROS. COMPROVAÇÃO. Para que sejam utilizados
como recursos no fluxo financeiro mensal, os valores correspondentes à retirada de lucros em empresas das quais o
contribuinte é sócio deve vir acompanhada de prova hábil e idônea. IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM EMPRÉSTIMOS. A comprovação de empréstimo exige provas específicas, não
bastando a apenas a juntada de contratos particulares. Para essa comprovação é imprescindível que: (1) seja
apresentado o contrato de mútuo assinado pelas partes; (2) o empréstimo tenha sido informado tempestivamente na
declaração de ajuste; (3) o mutuante tenha disponibilidade financeira; e (4) esteja evidenciada a transferência do
numerário entre credor e devedor (na tomada do empréstimo), com indicação de valor e data coincidentes como
previsto no contrato firmado e o pagamento do mutuário para mutuante no vencimento do contrato.

Acórdão: 2202-004.891
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2004 CONTRATO DE MUTUO.
CONDIÇÕES DE VALIDADE. Para que seja comprovada a relação obrigacional estabelecida em um contrato de
mútuo é necessário que esse contrato esteja amparado em determinadas condições que atestem a sua efetividade,
dentre elas a existência de contrato escrito com definição do valor mutuado e da data da sua disponibilidade,
previsão de cobrança de juros e de prazo de vencimento do mútuo e prova do pagamento dos juros e da quitação do
valor do empréstimo, pelo mutuário, ao final do contrato. Contratos meramente verbais desprovidos de elementos
probatórios não possuem validade frente à administração tributária. REMUNERAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA TRIBUTARIA. Ficam sujeitos à incidência do imposto de renda
pessoa física os rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista de pessoa jurídica submetida ao regime de
tributação com base no lucro real, a título de lucros ou dividendos distribuídos, não registrados nem apurados na
contabilidade da respectiva pessoa jurídica. REGISTROS CONTÁBEIS. A escrituração contábil em contas que
evidenciam verbas tributáveis autoriza o fisco a promover o lançamento baseado nesses registros, cabendo à
notificada o ônus da prova em contrário, com a devida correção da contabilidade.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.211 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725985/2011-14

(iii) Demonstração de que o mutuário possui recursos suficientes para respaldar o
empréstimo;
(iv) A devolução dos valores envolvidos;
(v) Registro público para que o contrato seja oposto a terceiros (mormente quando
este terceiro é a Fazenda Pública e a finalidade é a comprovação de operação
sobre a qual não incide tributo).
O último requisito – o registro público do contrato – é extraído da redação do art.
221 do Código Civil, que assim dispõe:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor, mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
Todavia, de fato a jurisprudência desse Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais flexibiliza a necessidade de registro público do contrato de mútuo quando por outros
meios é possível verificar a verossimilhança das informações.
Não basta, para comprovar a origem dos valores depositados, declinar a pessoa do
depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de documentação comprobatória dos
fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser entendida como a explicitação do
negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além, obviamente, da pessoa do depositante.
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo a
poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Logo, ainda que não seja exigido um contrato formal de mútuo, o registro
público é requisito essencial para que o contrato seja oposto ao Fisco, sobretudo quando as
partes contratantes estão relacionadas, como no caso em que são partes conhecidas (parentes).
A apresentação de 2 (dois) recibos de quitação de empréstimo de fls. 238/239,
supostamente subscritos por mutuantes que haviam concedido ao recorrente crédito, não é prova
apta a confirmar a existência de contrato de mútuo ante a ausência dos requisitos essenciais
citados para este tipo de contrato.
A informalidade assumida em transações privadas entre partes que detêm
confiança mútua não implica em abstenção de requisitos mínimos de regularidade formal para
que o negócio jurídico promova reflexos tributários, pois a relação entre Fisco e contribuinte
decorre de lei.
Por esse arrazoado, entendo correto a presunção de omissão de rendimentos
caracterizada pela não comprovação apta e idônea da origem dos depósitos bancários.

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.211 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725985/2011-14

CONCLUSÃO
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital